Tribunal: TJDFT
Processo: 0718658-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Sérgio Luiz Leite Oliveira e Camila Hosken Cunha em face da decisão[1] que, no curso da ação de reintegração de posse c/c perdas e danos que manejam em desfavor dos agravados – Teresa Regina Ávila e Silva, Thiago de Ávila e Silva, Luana de Ávila e Silva Oliveira, Ângelo Frechiani Zanello Fragomeni, Ivo de Araújo Oliveira Filho e Kessia Lizandra Nascimento Silva, indeferira a antecipação de tutela incidental que formularam almejando sua reintegração na posse do imóvel situado na SHIS QI 23, Chácara 25, Unidade ‘C’, Fração ‘A’, Lago Sul, Brasília/DF, e a cominação dos agravados na obrigação de retirarem as cercas e alambrados colocados em parte da área que lhes fora destinada mediante disposição testamentária de seu genitor (Ivo de Araújo Oliveira). Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma do decisório arrostado e sua contemplação com o provimento antecipatório incidental que vindicaram, e, ao final, a ratificação dessa medida. Como lastro da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que promovem em desfavor dos agravados ação de reintegração na posse c/c com perdas e dano almejando (i) sua reintegração na posse do imóvel identificado como SHIS QI 23, Chácara 25, Unidade ‘C’, Fração ‘A’, Lago Sul, Brasília/DF; (ii) a condenação dos agravados na obrigação de retirarem as cercas e alambrados colocados em parte da área que lhes fora destinada mediante disposição testamentária de seu genitor (Ivo de Araújo Oliveira); (iii) a composição dos danos morais que experimentaram, advindos das desavenças familiares ocorridas em razão da postura dos agravados; (iv) indenização de lucros cessantes a partir da data do esbulho ocorrido; (v) a condenação dos agravados ao ressarcimento do montante que despenderam a título de honorários advocatícios contratuais; (v) o reconhecimento de ineficácia, em seu favor, diante qualquer acordo, transação ou contrato envolvendo os direitos hereditários de Ivo de Araújo Oliveira Filho; e (vi) a condenação dos agravados na obrigação de demolir a piscina, churrasqueira e a casa térrea que foram construídos de má-fé na parte comum da Unidade ‘C’. Pontuaram que, aperfeiçoada a relação processual e percorrido o itinerário procedimental, sobreviera sentença que, promovendo o julgamento antecipado da lide, acolhera a preliminar de ilegitimidade passiva dos derradeiros réus, Ivo de Araújo Oliveira Filho e Késsia Lizandra Nascimento Silva Oliveira, e, no mérito, revogara a tutela de urgência anteriormente concedida e rejeitara o pedido de reintegração de posse formulado e as pretensões indenizatórias que formularam. Assinalaram que aviaram apelação em face dessa resolução, tendo o apelo sido provido, restando cassada a sentença, a fim de que a ação seja inserida na fase instrutória, possibilitando-se a efetiva realização das provas orais e periciais que reclamaram. Esclareceram que, aperfeiçoado o trânsito em julgado do acórdão que resolvera o apelo que manejaram, o juízo singular determinara a realização de audiência de instrução e julgamento, encontrando-se pendente apenas a designação da data para o ato. Alegaram que, contudo, no dia 03 de maio passado, ocorrera fato novo que afigura-se hábil a ensejar sua imediata reintegração na posse do imóvel que perfaz o objeto do interdito, circunscrito à fração que lhes fora legada. Noticiaram que, naquela data, falecera o Sr. Ivo de Araújo Oliveira, genitor do primeiro agravante e do réu Ivo de Araújo Oliveira Filho e avô dos réus Luana de Ávila e Silva Oliveira e Thiago de Ávila e Silva Oliveira, efetivo proprietário do imóvel situado na SHIS QI 23, Chácara 25, Lago Sul, Brasília/DF. Informaram que, de conformidade com a escritura pública de testamentária realizada em vida pelo falecido, a fração “C” destacada do imóvel deve ser dividida entre os filhos, a saber, o primeiro agravante e Ivo de Araújo Oliveira Filho. Salientaram que, com o óbito do proprietário do imóvel, a posse e o domínio do bem é transmitida de pleno direito em favor dos herdeiros, de modo que o primeiro agravante passara a ter o direito de usar, gozar e dispor da integralidade do imóvel. Esclareceram que, a seu turno, os agravados Teresa Regina Àvila, Thiago de Ávila e Silva Oliveira e Luana de Ávila e Silva Oliveira são respectivamente nora e netos do falecido Ivo de Araújo Oliveira, efetivo titular do imóvel, e não foram incluídos no testamento como legatários do bem individualizado, devendo, portanto, desocuparem o imóvel imediatamente. Pontuaram que, aberta a sucessão com o óbito do autor da herança, o patrimônio do falecido se transmite, desde logo, aos herdeiros e sucessores (droit de saisine), e, por esse motivo, a posse detida pelos agravados sobre o imóvel se tornara manifestamente viciada, devendo restituir o imóvel aos agravantes de forma imediata. Realçaram que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, viável a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Sérgio Luiz Leite Oliveira e Camila Hosken Cunha em face da decisão que, no curso da ação de reintegração de posse c/c perdas e danos que manejam em desfavor dos agravados – Teresa Regina Ávila e Silva, Thiago de Ávila e Silva, Luana de Ávila e Silva Oliveira, Ângelo Frechiani Zanello Fragomeni, Ivo de Araújo Oliveira Filho e Kessia Lizandra Nascimento Silva, indeferira a antecipação de tutela incidental que formularam almejando sua reintegração na posse do imóvel situado na SHIS QI 23, Chácara 25, Unidade ‘C’, Fração ‘A’, Lago Sul, Brasília/DF, e a cominação dos agravados na obrigação de retirarem as cercas e alambrados colocados em parte da área que lhes fora destinada mediante disposição testamentária de seu genitor (Ivo de Araújo Oliveira). Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma do decisório arrostado e sua contemplação com o provimento antecipatório incidental que vindicaram, e, ao final, a ratificação dessa medida. Consoante emerge do alinhado, o cerne da controvérsia estabelecida reside na apreensão da existência de estofo legal apto a legitimar a concessão da tutela provisória postulada em caráter incidental, ensejando a reintegração dos agravantes na posse do imóvel individualizado, representado pela fração ideal destacada. Como lastro do pedido incidental, alegaram, em suma, que o efetivo proprietário imóvel que perfaz o objeto do interdito determinara em testamento que a unidade indicada – fração “C” - deveria ser fracionada em 50% (cinquenta por cento) para cada um de seus dois filhos e, diante do falecimento do titular do domínio do imóvel, os agravados que são netos e nora do extinto, devem desocupar imediatamente o bem, pois, pelo princípio da saisine), a unidade passara a ser da propriedade dos agravantes e do seu irmãos, que não está na posse do bem. Alinhadas essas premissas e emoldurada a matéria devolvida a reexame e objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação, pois a fundamentação que içaram como substrato de sua pretensão afigura-se desprovida de lastro material apta a autorizar a reforma do provimento atacado. Com efeito, a proteção possessória formulada pelos agravantes não fora lastreada na alegação do domínio sobre o imóvel e, sim, na suposta posse que detinham e fora esbulhada por seu irmão, cunhada e sobrinhos. Sob essa ótica, o falecimento do agravante e efetivo proprietário do imóvel que perfaz o objeto do interdito afigura-se irrelevante para a resolução da controvérsia e não assegura aos agravantes a imediata reintegração na posse do imóvel individualizado. Destaque-se que a proteção possessória vindicada funda-se, pois, na alegação de que detém a posse de metade da fração “C” do imóvel situado na SHIS QI 23, Chácara 25, Lago Sul, Brasília/DF, contudo, os agravados avançaram sobre parte da sua fração ideal, inclusive inserindo cercas divisórias e recusando-se a desocupar o local. Ocorre, contudo, que todas essas alegações ainda dependem de serem evidenciadas, tanto que já fora determinada a realização de audiência de instrução e julgamento para a colheita de provas testemunhais. A situação de fato vigorante, a seu turno, vigora há muito, não se alterando em razão do óbito do genitor do agravante, pois ensejará tão somente a formalização da partilha já encaminhada no ambiente de disposição testamentária. Ademais, não há risco de ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final, quando melhor analisadas as razões de fato e direito formuladas após a incursão da lide na fase instrutória sob o prisma do contraditório. Ora, vigendo a situação há muito, acaso verificado o esbulho por parte dos agravados, será cabível a reintegração almejada, não se precipitando essa medida em razão do óbito do titular do domínio, inclusive porque os agravados, em suma, estão na posse da fração em razão da mesma disposição testamentária que alcançara os agravantes, estando eles na posse na condição de ex-esposa e filhos dum herdeiro, ou seja, em nome dele. Destarte, infirmada a relevância da fundamentação esposada, tem-se que o provimento antecipatório incidental que vindicaram carece de suporte, não sendo viável sua concessão liminar. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido incidental formulado pelos agravantes. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira os agravantes ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo reclamado. Comunique-se ao eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Aperfeiçoada essa ritualística, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, porquanto a agravada Teresa Regina Ávila e Silva é interditada e, portanto, absolutamente incapaz. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16268644 - Pág. 134/138 (fls. 1252/1256).